Tribunal: TJMT
Processo: 1046333-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046333-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACQUELINE ALVES DA COSTA - CPF: 415.846.511-72 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
JACQUELINE ALVES DA COSTA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
–– OMISSÃO – PREMISSA EQUIVOCADA NA ANÁLISE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
JACQUELINE ALVES DA COSTA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1046333-18.2022.8.11.0041
, que
negou
provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve inalterada a sentença de
parcial procedência.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
está firmado em premissa equivocada, uma vez que
a ação se funda sobre a violação do dever de informação no momento da contratação e não sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar a decisão embargada
,
para
dar provimento ao recurso de apelação
reformando a sentença e julgando procedente a ação
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
226562650

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
JACQUELINE ALVES DA COSTA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
JACQUELINE ALVES DA COSTA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.

1046333-18.2022.8.11.0041
, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve inalterada a sentença de
parcial provimento.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A
Embargante assevera que o acórdão
está firmado em premissa equivocada, uma vez que a ação se funda sobre a violação do dever de informação no momento da contratação e não sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado.

Relata que
o Embargado a todo momento do processo tentou desvirtuar a matéria discutida, uma vez que a ação de funda sobre a violação ao dever de informação no momento da contratação que culminou no erro da contratação
e não sobre a validade do contrato
.

Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício
, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada
.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Alto Araguaia-MT que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor do banco apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para tão somente excluir a capitalização de juros do contrato firmado, eis que não previsto expressamente na avença, e condenar a apelada à restrição do indébito na forma simples, caso se verifique saldo após a exclusão da capitalização, além de condenação proporcional, por sucumbência recíproca, para ambas as partes.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Contratação de empréstimo consignado

A apelada sustenta que o Termo de Adesão juntado aos autos (ID 117375883, autos de origem) e referenciado pelo Juízo a quo, não teria as informações necessárias à ciência da consumidora, não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação.

Assevera que, da leitura do instrumento apresentado pela apelada, seria possível constar que se trata de empréstimo pessoal consignado.

Desse modo, ressalta que foi levada a erro quanto ao produto efetivamente contratado.

Ademais, sustenta a aplicação da interpretação contra
proferentem
, com fulcro no art. 423 do Código Civil.

Assim, alega que não há falar que a apelante tinha ciência de que o valor que foi creditado em sua conta bancária seria averbado como débito decorrente de cartão de crédito consignado, devendo o contrato ser interpretado como sendo de empréstimo consignado e, para tanto, pugna pela conversão do contrato firmado em empréstimo consignado.

Além disso, assevera que, em razão da inexistência de pactuação da taxa de juros no instrumento contratual, deve ser aplicada a taxa de juros indicada na petição inicial (1,28% ao mês), com fulcro na Súmula n.o 530 do Superior Tribunal de Justiça.

A apelada, por sua vez, não se insurgiu, especificamente, contra estas teses, apenas pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

Pois bem. Ressai dos autos que as partes firmaram contrato mediante o “Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão”, de número 00805069649, em 15/02/2011, conforme documento juntado pela parte apelada (ID 208919225).

Assevera-se que, apesar do tempo de contratação decorrido possibilitar a prescrição quinquenal retroativa, contada a partir do ajuizamento da ação, com fulcro no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, constata-se que a instituição financeira apelada não recorreu da sentença e, desse modo, pela vedação à reformatio in pejus, não cabe aplicar ou analisar o instituto da prescrição ao caso em exame.

Em sequência, verifica-se que, no referido Termo de Adesão não consta qual foi o valor do empréstimo, muito menos os valores e quantidades das parcelas ou valores da taxa de juros e do custo efetivo total (ID 208919225).

Por outro lado, ressai do mencionado Termo de Adesão que a apelada contratou o cartão de crédito consignado, conforme consta, em destaque, não só da alínea “C – Cartão de Crédito Consignado”, além da descrição minuciosa do funcionamento da contratações na alínea “D – Contratação e Autorização para desconto mensal em folha de pagamento” e inciso “VI – Condições Comuns – Empréstimo e Cartão Consignado”, mas também por estar marcada a opção pelo cartão, no mesmo Termo, de acordo com o ID 208919225.

O Juízo a quo, por sua vez, asseverou os seguintes fundamentos:

[...]

Conforme planilha evolutiva e extratos das faturas de ID 117378795 e 117375885, extrai-se que a parte autora efetuou alguns saques complementares no decorrer da vigência contratual, sendo eles: R$ 755,65 no dia 17/02/2011, R$ 568,25 no dia 30/06/2011, R$ 209,25 no dia 13/04/2012, R$ 250,00 no dia 14/07/2012, R$ 204,38 no dia 18/03/2016, R$ 349,67 no dia 13/07/2016, R$ 1.405,73 no dia 08/03/2017, R$ 219,17 no dia 22/05/2017, R$ 912,03 no dia 11/07/2017, R$ 377,39 no dia 17/01/2018, R$ 1.868,57 no dia 19/08/2019, R$ 345,42 no dia 17/12/2020, R$ 330,46 no dia 18/05/2020, R$ 323,63 no dia 18/08/2020, R$ 444,71 no dia 21/03/2022, R$ 157,98 no dia 13/04/2022, R$ 196,75 no dia 16/05/2022, R$ 187,99 no dia 14/06/2022, R$ 197,16 no dia 14/07/2022 e R$ 603,11 no dia 19/10/2022.

Da análise dos referidos documentos, é possível concluir que a autora tinha plena ciência de que a quantia descontada em seu provento não correspondia ao valor total da dívida, mormente porque utilizou o cartão de crédito por reiteradas vezes para realizar saques complementares nos moldes acima delineados, conforme denota-se das planilhas dos débitos e dos comprovantes dos
TED’s
acostados em ID 117375888.

O “Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão” traz, além dos dados pessoais do contratante e da
conta-corrente
para crédito, a clara informação de que se trata de cartão de crédito consignado.

Feitas essas considerações, é de se reputar lícita a contratação do cartão de crédito consignado, eis que não ficou demonstrado qualquer vício a nulificar a manifestação de vontade instrumentalizada pelo termo retromencionado.

[...]

Por outro lado, verifico que a parte autora questionou a cobrança de juros superiores
a
taxa média de mercado e superior a doze por cento (12%) ao ano.

[...]

Dessa forma, não há como conceder guarida à pretensão inicial de limitação dos juros remuneratórios, ainda mais quando, como verificado na hipótese em testilha, a parte autora não colacionou aos autos documentos que atestem o excesso dos juros pactuados quando comparados aos praticados pelas demais instituições financeiras no mesmo período, baseando-se na mesma modalidade contratada. Isso porque, segundo consta nos autos, a média de juros mensal é de 5% e, em análise ao site do Banco Central, não se vislumbra que as taxas utilizadas são discrepantes à média do mercado, no que se refere à modalidade de cartão de crédito contratada, que possui juros mensais superiores a 8% (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2019-03-11).

Portanto, não se vislumbra a aplicação de taxa de juros superiores
a
média do mercado para a mesma modalidade de contratação.

[...]

A autora também questionou a ausência de pactuação expressa hábil a legitimar a capitalização de juros.

Nesse ponto, tenho que razão lhe assiste.

Segundo se nota no contrato colacionado em ID 117375883, não foram expressamente pactuados juros capitalizados pelas partes, posto que os campos atinentes a tais informações
encontram-se
em branco.

Com efeito, nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.963-17 de 2000, reeditada sob n. 2.170-36 em 2001, admissível é a capitalização de juros com periodicidade inferior a 01 (um) ano. Todavia, a capitalização deve ser expressamente pactuada pelas partes no contrato.

Em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, n. 973.827 - RS (2007/0179072-3), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso, não restou expressamente convencionada entre as partes a cobrança do mencionado encargo, motivo pelo qual deve ser afastado.

[...] (ID 208919250)

Desse modo, constata-se que a sentença objurgada não merece reforma.

Analisando os autos, não é crível que a apelante possa ter sido induzida ao erro ou tenha sido vítima de dolo.

Além dos destaques e explicações referentes à contratação, no Termo de Adesão supracitado, extrai-se dos autos que a apelante, absolutamente capaz, contava com 42 anos de idade quando da contratação, uma vez que nasceu em 01/08/1968 (ID 208909036). Além disso, consta informações quanto ao seu grau de instrução, qual seja, servidora pública estadual no cargo de Técnica Administrativa em Educação Profissionalizada “3” (ID 208909039).

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do art. 4o, do Código Civil.

Ademais, além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil.

Além disso, constata-se que a apelante efetuou saques com o cartão de crédito e em nenhum momento demonstra que se insurgiu sobre tais valores junto ao banco, beneficiando-se dos mesmos.

Antes de ajuizar a demanda, por mais de 10 anos foram descontados os valores do RMC do cartão de crédito no holerite da apelante; efetuou saques, recebia as faturas do cartão de crédito no endereço informado no instrumento contratual, contudo, pretende afirmar que ocorreu engano na contratação.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do
comportamentocontraditório
, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das
faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos e, portanto, a tese do recorrente deve ser rejeitada.

De outro giro, conforme asseverado na sentença, não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros ou outros índices que possam estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação
escolhida, não bastando apenas afirmar que é oneroso, necessário que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

Assim, conforme asseverado na sentença recorrida, também não é possível acolher o pedido de limitação dos juros remuneratórios, especialmente quando, no caso em questão, a apelante não apresentou documentos que comprovem que os juros acordados são excessivos em comparação com os praticados por outras instituições financeiras no mesmo período e na mesma modalidade contratada.

Isso porque, conforme verificado nos autos, a média mensal de juros foi de 5% e, conforme dados do Banco Central, não se observa que as taxas aplicadas sejam discrepantes da média de mercado para a modalidade de cartão de crédito contratada, que possui juros mensais superiores a 8% ((https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2019-03-11).

2. Restituição do indébito em dobro

A apelante pede a aplicação da restituição do indébito em dobro, quanto aos valores excedentes descontados, com fulcro no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Sem razão a apelante. No que tange à devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor”
(
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6. No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022) (grifo nosso)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ser realizada na forma simples, conforme estabelecido na sentença objurgada.

3. Dano moral

A apelante sustenta que, em decorrência da má-fé e da ilicitude praticada pela parte apelada, seria inevitável a condenação por danos morais.

Assevera, assim, que a conduta da apelada ocasionou afronta aos diretos da personalidade da recorrente, o que justifica a devida reparação pecuniária.

Pois bem. Apesar das alegações da apelante, não há dano moral a ser indenizado.

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desse modo, o mero descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Nesse sentido, cito ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. DESBLOQUEIO. DEMORA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA, NA HIPÓTESE. PROVIMENTO.

1. Correntista que teve o cartão magnético bloqueado por indício de fraude, recebendo outro em seguida, do qual não pode se utilizar por falta de senha por certo período, sem, contudo, ficar impossibilitado de utilizar o numerário em conta corrente.

2. Conclusão pelo Tribunal local de que não seria exigível ao autor dirigir-se à agência bancária ou contatar a instituição financeira por meio da central de atendimento telefônico para regularizar a situação fere a boa-fé objetiva.

3. Não cabe indenização por dano moral em caso de mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual. Precedentes.

4. Recurso provido, nos limites do pedido.

(REsp n. 1.365.281/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013,
DJe
de 23/8/2013.)

No mesmo sentido, cito as seguintes ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 10/10/2023).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

(N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023).

4. Verbas sucumbenciais

A apelante alega que a sentença, ao arbitrar os honorários por equidade, não observou as hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil e a tese fixada no Tema Repetitivo n.o 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, segundo a recorrente, o valor atribuído à causa não é irrisório.

Por fim, aduz que, [...] considerando que a causa ora tratada não é de complexidade, pois não demandou provas em audiência e perdurou por pouco menos de um ano, requer seja reformada a r. sentença para extirpar da condenação o pagamento das
custas processuais
e verba honorária, ou, no mínimo, redução para o patamar de 10% sobre o valor corrigido da causa, com a declaração judicial suspendendo a exigibilidade.”

A parte apelada, por sua vez, sustenta que a condenação em honorários sucumbenciais, no montante de 20% sobre o valor da causa, foi estipulada em consonância com o Código de Processo Civil.

Pois bem. Ressai da sentença objurgada, que o Juízo a quo, em virtude da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, arbitrados em R$ 5.000,00, por ser inestimável o proveito econômico, nos termos do disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil (ID 208919250).

Extrai-se dos autos, também, que o valor atribuído à causa foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, sem razão a apelante, uma vez que, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 8o-A do Código de Processo Civil, atribuir o percentual de 10% ao valor da causa resultaria em montante abaixo dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Mato Grosso, qual seja: R$ 1.000,00. Para elucidar, cita-se o teor dos referidos dispositivos normativos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

Isso porque, conforme a Tabela de Honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Estado de Mato Grosso, o valor de honorários do ano de 2024, para ações cíveis sob o procedimento ordinário, é de R$ 9.883,24 (“Tabela de Honorários 2024”, disponível em: https://www.oabmt.org.br/tabela-
honorarios
).

Assim, no caso verifica-se, inclusive, que o montante arbitrado pelo Juízo a quo foi abaixo do recomendado pelo Conselho Seccional da OAB-MT e em dissonância com o novo regramento do Código de Processo Civil.

Contudo, uma vez que não foram interpostos recursos postulando a majoração do montante arbitrado na origem, vedada a reformatio in pejus em desfavor da apelante e, por conseguinte, mantem-se o arbitramento fixado pelo Juízo a quo, pois em consonância, inclusive, com o teor do Tema Repetitivo n.o 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, para acrescer 3% sobre a parte arbitrada à recorrente.

É como voto.
”

Perceba que restou devidamente explicado que
das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações
.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre

as informações contratuais:

[...]

“C – Cartão de Crédito Consignado”, além da descrição minuciosa do funcionamento
da contratações
na alínea “D – Contratação e Autorização para desconto mensal em folha de pagamento” e inciso “VI – Condições Comuns –
Empréstimo e Cartão Consignado”, mas também por estar marcada a opção pelo
cartão, no
mesmo Termo, de acordo com o ID 208919225.
[...]

Diante disso, a matéria
f
oi suficientemente analisada, onde se verificou que não restou violado qualquer direito de informação, concluindo-se pela validade da contratação.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024